Tribunal: TJSP
Processo: 1013012-71.2019.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de concessão de pensão por morte equivalente a 50% dos vencimentos do falecido pai. Benefício que vem sendo pago integralmente à irmã da impetrante.
Sentença que julgou extinto o processo, com base no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a concessão do benefício em sede de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de concessão de pensão por morte equivalente a 50% dos vencimentos do falecido pai. Benefício que vem sendo pago integralmente à irmã da impetrante.
Sentença que julgou extinto o processo, com base no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a concessão do benefício em sede de administrativa.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – Ação movida pretendendo a concessão de pensão por morte - Notícia de que o benefício foi concedido em sede administrativa – Providência judicial que não se faz mais necessária – Perda superveniente do interesse processual - Extinção da ação, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.